Tribunal: TJSP
Processo: 0504250-59.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2002 a 2004 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário - Prescrição interrompida com o despacho citatório em 21/10/2008 - Processo que, após referida causa interruptiva, não permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) anos - Prescrição intercorrente afastada – Prosseguimento da demanda fiscal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2002 a 2004 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário - Prescrição interrompida com o despacho citatório em 21/10/2008 - Processo que, após referida causa interruptiva, não permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) anos - Prescrição intercorrente afastada – Prosseguimento da demanda fiscal que se impõe - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.